Tribunal: STJ
Processo: 5562793-76.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3091193 - GO (2025/0405706-2)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
H R P
ADVOGADOS
:
JAKELLINY NEMURA DE MOURA - GO028940
JAMILA DRIELLY MOURA OLIVEIRA - GO052717
RÔMULO VICTOR MENDANHA DE MOURA - GO073282
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

SUFICIÊNCIA

DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA57126643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e29c67d-2e7b-435b-a5bd-90fdf8d7905d

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e29c67d-2e7b-435b-a5bd-90fdf8d7905d

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3091193 - GO(2025/0405706-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H R P
ADVOGADOS
: JAKELLINY NEMURA DE MOURA - GO028940
JAMILA DRIELLY MOURA OLIVEIRA - GO052717
RÔMULO VICTOR MENDANHA DE MOURA - GO073282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.475-1.478):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta ter havido negativa de prestação
jurisdicional, porque a decisão recorrida teria aplicado, de forma genérica, os
Temas n. 339 e 181 do STF sem enfrentar os argumentos específicos da
defesa, em violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao caso, ao
argumento de que todos os fundamentos da decisão anterior teriam sido
impugnados de modo específico e analítico, não havendo razões genéricas, e
que a controvérsia demandaria apenas revaloração jurídica, e não revolvimento
fático-probatório.
Argumenta que a decisão agravada teria negado seguimento ao
recurso extraordinário sob o falso pressuposto de que a matéria seria
infraconstitucional, quando, na realidade, a barreira processual imposta pela
Súmula n. 182 do STJ configuraria cerceamento de defesa e ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

Expõe que o Tema n. 339 do STF não incidiria, pois a fundamentação
“per relationem” ou meramente remissiva a óbices sumulares, sem cotejo com
as razões recursais, não atenderia ao
IX, da Constituição Federal,
art. 93,
caracterizando negativa de prestação jurisdicional; acrescenta que houve
necessidade de revaloração jurídica e que a prisão preventiva careceria de
fundamentação.
Ressalta a distinção do Tema n. 181 do STF, ao afirmar que não se
trataria de simples reexame de admissibilidade de recurso de tribunal superior,
mas de violação direta a garantias fundamentais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), o que
afastaria a tese de ofensa meramente reflexa.
Destaca a existência de erro de premissa fática, pois teria havido
impugnação específica do fundamento de inadmissão (Súmula n. 7 do STJ), de
modo que a decisão recorrida, ao afirmar o contrário, teria violado diretamente o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do
o,
art. 5
LIV, da Constituição Federal.
Alega violação ao
IX, da Constituição Federal por
art. 93,
fundamentação aparente, indicando que o acórdão teria apenas afirmado, de
forma padronizada, ausência de impugnação específica, sem apontar
concretamente os fundamentos não enfrentados, o que impediria a
compreensão das razões de manutenção do julgado.
Argumenta a indevida aplicação automática da Súmula n. 182 do STJ,
pois não se teria explicitado quais pontos não foram impugnados; afirma que
houve atendimento integral ao ônus da dialeticidade e que a manutenção do
não conhecimento configuraria cerceamento de defesa.
Expõe que houve formalismo excessivo e violação ao acesso à justiça
(art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), com prática de “jurisprudência
defensiva” que teria erigido barreiras procedimentais para evitar a apreciação do
mérito, em detrimento da primazia do julgamento de fundo.
Ressalta a distinção entre reexame de admissibilidade e controle de
constitucionalidade das decisões judiciais, afirmando que o objeto do recurso
extraordinário seria a higidez constitucional do ato jurisdicional e que os Temas
n. 181 e 339 do STF não serviriam de óbices ao processamento.
Destaca a configuração de negativa de prestação jurisdicional e
requer o reconhecimento da nulidade do julgado, porque a conjugação de erro
de premissa fática, fundamentação genérica e aplicação automática de óbices
sumulares teria privado o agravante do exame da pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

Afirma a existência de repercussão geral (art. 1.035, § 1o, do CPC),
por envolver limites constitucionais da admissibilidade recursal e extensão do
dever de fundamentação nas decisões das cortes superiores, com impacto
jurídico, institucional e social, inclusive sobre a liberdade de locomoção.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.405-1.406):
A decisão agravada (e-STJ fls.
) não conheceu do
1257/1258
recurso, tendo em vista a incidência da Súmula nr.
Isso
182/STJ.
porque a parte recorrente deixou de impugnar a incidência da
.
súmula 7/STJ
Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental,
mantêm o vício e os seus argumentos, mas não impugna
especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão
do agravo ou do recurso especial, como ocorreu, na espécie.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de não
conhecimento. Não se prestam à superação do óbice meras
alegações genéricas sobre a inadmissibilidade do agravo ou do
recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia. Nesses casos, incide o verbete sumular n. 182/STJ,
que dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.” A propósito: AgRg no
,
AREsp n. 2.645.466/MG
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no
, relator Ministro
26/3/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022.
Ademais, os julgados trazidos pela defesa para diferenciar
revaloração jurídica de reexame fático-probatório — EDcl no
AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 717.970/SP
Domingues, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
7/3/2024,
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 1.252.262/AL
Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
(e-STJ fls.
) —
20/11/2018
1374/1375
não elidem o vício apontado na decisão agravada, porquanto
não demonstram, de forma específica, que o agravo em recurso
especial tenha efetivamente enfrentado o óbice aplicado na
origem, requisito indispensável para o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

Nesse caso, é inafastável a incidência dos verbetes sumulares
nrs.
e
aplicáveis por analogia, segundo o
182/STJ
283/STF,
quais:
: "É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF
quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56696659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:21
Código de Controle do Documento: fb06ceec-edd7-4cd3-a549-877459f77230

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 3.091.193 / GO
Número Registro: 2025/0405706-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
556279376 55627937620228090051
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H R P
ADVOGADOS : JAKELLINY NEMURA DE MOURA - GO028940
JAMILA DRIELLY MOURA OLIVEIRA - GO052717
RÔMULO VICTOR MENDANHA DE MOURA - GO073282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H R P
ADVOGADOS : JAKELLINY NEMURA DE MOURA - GO028940
JAMILA DRIELLY MOURA OLIVEIRA - GO052717
RÔMULO VICTOR MENDANHA DE MOURA - GO073282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Documento eletrônico VDA57117173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 672a1b7a-2d79-471c-8e8d-7768e74d3012

Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 672a1b7a-2d79-471c-8e8d-7768e74d3012